Tribunal: TJDFT
Processo: 0751271-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que homologou os cálculos da contadoria judicial em cumprimento de sentença, versando sobre valores de honorários advocatícios e aplicação de juros de mora. A parte embargante alega omissão na análise de documentos e erro material nos cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à análise de documentos que impugnam os critérios adotados pela contadoria; e (ii) se há erro material nos cálculos homologados a justificar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os fundamentos e documentos trazidos aos autos, reconhecendo a presunção de veracidade dos cálculos da contadoria judicial.
5. A decisão embargada destacou que os percentuais de honorários foram previamente definidos, não tendo havido impugnação específica no momento oportuno.
6. A alegação de inconformismo com os valores apresentados, desacompanhada de elementos técnicos, não configura omissão nem erro material.
7. A insurgência da parte embargante busca rediscutir o mérito do julgamento, o que é incabível nos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgado.
2. A análise fundamentada dos argumentos da parte embargante afasta a alegação de omissão ou erro material. 3. A atuação da contadoria judicial goza de presunção de veracidade, não sendo infirmada por alegações genéricas de erro nos cálculos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 149.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1940230, 0729020-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 13.11.2024.